Tribunal: TJDFT
Processo: 0763306-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PERDA TOTAL DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN. DÉBITO DE IPVA RELATIVO A PERÍODO EM QUE O CARRO HAVIA SIDO DECLARADO COMO SUCATA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA ILEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que declarou “a nulidade dos débitos de IPVA posteriores ao dia 07/08/2017, referentes ao veículo RENAULT SANDERO, placa GYX 2628, renavam 00339414634, chassi 93YBSR7UHCJ906151, devendo o DISTRITO FEDERAL promover a devida retirada do nome da parte demandante de todos os encargos relacionados ao referido tributo que sejam ulteriores à aludida data.”.
2. Incontroverso nos autos que foi declarado o sinistro de grande monta do veículo RENAULT SANDERO, placa GYX 2628, renavam 00339414634, chassi 93YBSR7UHCJ906151 desde o seu envolvimento no acidente de trânsito ocorrido em 07/08/2017 (ID 60814407).
3. O objeto da demanda é saber se o DF e sua estrutura administrativa detêm responsabilidade pela inscrição do nome da recorrida em dívida ativa por débitos de IPVA cujo fato gerador ocorreu após o veículo ter sido declarado como sucata.
4. O DETRAN funciona como entidade da administração indireta responsável pela administração, fiscalização do trânsito, registro atualizado do cadastro de veículos, condutores e proprietários não apenas para sua organização interna, mas principalmente em razão do compartilhamento dos seus dados com os demais órgãos e entes distritais, principalmente os Fazendários.
5. É de se verificar a culpa administrativa da Autarquia de trânsito quando deixou de atualizar o cadastro com a anotação de baixa do veículo declarado com sinistro de grande monta e, portanto, imprestável, pela PRF ainda no ano de 2017, antes do lançamento tributário do IPVA de 2018 (ID 60814406, pág. 23).
6. Observo que a omissão do recorrente foi determinante para a inclusão do nome da recorrida nos cadastros de dívida ativa. Conquanto o Decreto 34.024/2012 estabeleça que a baixa do registro do veículo será comprovada mediante apresentação da “Certidão de Baixa de Veículo” emitida pelo DETRAN/DF (§ 2o, art. 4o), não é possível desconsiderar que em 11/08/2017, por meio do Ofício n. 126/2017/ACIDENTE-DF/NPF-DF/SPRF-DF (ID 60814406, pág. 20), o DETRAN foi expressamente comunicado de que o veículo da recorrida foi registrado com danos de extensão grande.
7. De posse do referido expediente administrativo cabia ao órgão executivo de trânsito proceder à baixa do veículo da usuária, a fim de atualizar sua situação cadastral e possibilitar a consulta de informações verdadeiras por terceiros. Ao se manter inerte, contribuiu para que a Fazenda Distrital promovesse o lançamento do imposto (IPVA).
8. A negligência administrativa não pode ser afastada, especialmente quando cria no usuário do serviço público a expectativa de que os atos consecutivos do processo de sinistro do veículo serão integralmente cumpridos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Recorrente isento de custas. Sem condenação em custas, em razão de as contrarrazões não terem sido apresentadas por advogado regularmente habilitado.